Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-04.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000095-04.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 18/08/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUÇÃO – POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ATOS CONEXOS – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA – CONDUTAS GRAVES – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITAR – INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO DECRETADA DE AMBOS OS MILITARES. - A perda da graduação militar é de competência do Tribunal de Justiça Militar e visa proteger os valores institucionais da caserna, especialmente a hierarquia, a disciplina e o decoro da classe. - A prática de crimes de extrema gravidade, como associação para o tráfico de entorpecentes, com atuação direta no suporte logístico, transporte de drogas e negociação de munições, revela absoluta incompatibilidade com os deveres e valores que norteiam a atividade militar, seja na ativa ou na inatividade. - A existência de registros funcionais positivos, embora relevante, não elide os efeitos da conduta penalmente reprovável, cujos reflexos abalam a credibilidade institucional, comprometem a imagem da Corporação e rompem, de forma irreparável, o elo de confiança com a sociedade. - Decretada a perda da graduação. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação dos representados 2º Sargento PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sargento PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Fizeram sustentação oral a advogada Aline Peres de Araújo Barcelos e o advogado Adilson Vieira Pinto. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos que, de 2006 até meados de 2015 (época do oferecimento da denúncia), os representados – 2º Sargento PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sargento PM QPR Wander Aparecido de Oliveira – integraram organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Belo Horizonte e região metropolitana, valendo-se das prerrogativas do cargo de policial militar. O envolvimento dos representados foi desvendado por meio da quebra de sigilo telefônico, que revelou também vínculos com outros crimes graves, como homicídio e roubos. Em relação ao representado Wander, comprovou-se que ele era o responsável pela segurança e pelo transporte de entorpecentes para Ronaldo Rangel Souto Costa, autor do homicídio de um terceiro, com quem conversava frequentemente por telefone para tratar, também, da venda de substâncias ilícitas. Consta, ainda, que ele mantinha conversas telefônicas com Clécio Santos Costa, vulgo “Quercinha”, que se encontrava preso, sendo possível constatar que eles conversavam sobre o mercado de drogas, a participação do representado Wellison nos fatos, a conduta apropriada em situações de comércio ilícito e entrega de entorpecentes. A representação destaca que, em um dos diálogos, Clécio chegou a declarar para o representado que “polícia não tem palavra igual cês tem”. Também foi constatado que o Sgt PM Wander manteve diálogo com diversas pessoas não identificadas sobre a prática relacionada ao tráfico de drogas, inclusive a cobrança de dívidas e o ajuste de contas com pessoas da Comunidade Pedreira Prado Lopes. Quanto ao 2º Sgt PM Wellison, apurou-se que ele foi flagrado em uma “boca de fumo” na companhia de um conhecido traficante local, Sérgio Reis da Silva Medrado, vulgo “Sérgio Tripa”, além de ter negociado munições com terceiros e tratado sobre venda de entorpecentes, evidenciando seu envolvimento e proximidade com membros do tráfico de drogas. Por esses fatos, os representados foram denunciados e regularmente processados perante o juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos de n. 0024.09.450.035-2, o que culminou com a condenação dos representados em primeira instância, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.269 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 35 c/c o art. 40, incisos II e III, ambos da Lei 11.343/06, conforme sentença proferida em 28/01/2019. Ao recurso interposto pela defesa, foi dado provimento parcial, para reclassificar as condutas e reduzir a reprimenda para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 88 dias-multa, como incursos no art. 14 c/c o art. 18, incisos II e IV, ambos da Lei n. 6.368/76, de acordo com os acórdãos datados de 28/07/2021 e 22/09/2021, transitados em julgado em 29/11/2021, para o Ministério Público e para o 2º Sgt PM Wellison Márcio Alves Rodrigues, bem como em 14/03/2023 para o 3° Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da PMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que seja julgada procedente, com vistas à exclusão do 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira e do 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1). Em despacho no evento 5, foi determinada a citação dos representados, para que constituíssem advogado ou comunicassem a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhes fosse indicado defensor público. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos representados, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos aos defensores, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação das defesas escritas. Os ERFs dos representados foram anexados no evento 6, os quais, em síntese, apresentavam os seguintes lançamentos: Wander Aparecido de Oliveira Data de nascimento: 1º/09/1972 Inclusão na PMMG: 03/02/1992 Situação funcional: INAT.PRESO/DISP.JUST Notas Meritórias ........................................... 49 (quarenta e nove) Elogio Individual ......................................... 22 (vinte e dois) Menção Elogiosa ........................................ 12 (doze) Medalhas .................................................... 02 (duas) Conceito ..................................................... A +0050 Wellison Márcio Alves Rodrigues Data de nascimento: 16/05/1975 Inclusão na PMMG: 1º/10/1996 Situação funcional: RES. TEMPO SERVIÇO Notas Meritórias ........................................... 09 (nove) Menção Elogiosa .......................................... 08 (doze) Conceito ....................................................... A +0050 Em 19/05/2025, a defesa do 2º Sargento PM Wellison Márcio Alves Rodrigues peticionou requerendo a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do representado. O pedido foi deferido, e o documento foi juntado aos autos no evento 16. A defesa do representado WELLISON MÁRCIO ALVES RODRIGUES apresentou defesa escrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em apartada síntese, alega a incompetência da Justiça estadual, que o condenou criminalmente pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 18, ambos da Lei n. 11.343/06. Segundo a defesa, os fatos narrados no processo criminal dizem respeito a conduta supostamente praticada por policiais militares, no exercício de suas funções, o que atrairia a competência dessa Justiça Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Afirma que o processo criminal teve início nesta Justiça especializada e foi arquivado por ausência de provas. Alega que a policial civil, responsável pela reabertura do processo na Justiça estadual, bem como o juízo da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG tinham conhecimento da condição de policial militar do representado, tendo, inclusive, essa condição sido utilizada para aplicar a pena acima do mínimo legal. Aduz que o representado ostenta uma ótima ficha funcional. Disse que os fatos imputados ao representado não foram devidamente comprovados, tanto que o representado não foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD), tampouco a outros processos criminais, sendo, portanto, primário e possuidor de bons antecedentes. Ademais, declara que o instituto previsto no artigo 102 do CPM não pode ser aplicado aos militares que já estão no quadro de reservas da PMMG, sendo essa a condição atual do representado. Disse que não consta nos autos a decisão definitiva da revisão criminal, não sendo possível, portanto, a aplicação da pena acessória pretendida pela procuradora de justiça. Com essas considerações, requer o arquivamento do feito, diante da alegada incompetência absoluta da Justiça estadual, ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento da ação revisional em trâmite no TJMG. Com a defesa escrita, foram juntados os documentos constantes nos eventos 21 e 22. A defesa de WANDER MARQUES DE OLIVEIRA também apresentou defesa escrita. Inicialmente, alega que as provas constantes no processo criminal que embasaram a presente representação são frágeis, o que torna desproporcional e injustificável a aplicação da perda da graduação. Disse que a interceptação telefônica foi a principal prova produzida nos autos do processo criminal, que, embora, aparentemente revestida de legalidade formal, carece de ratificação. Segundo a defesa, em nenhum momento, houve flagrante ou apreensão de entorpecentes, armas, dinheiro ou outros elementos objetivos que comprovem a efetiva adesão do representado à estrutura criminosa descrita na denúncia. Alega que não houve punição disciplinar correlata aos fatos e, ainda, que não houve prejuízo funcional ou quebra da hierarquia e disciplina durante os episódios investigados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, declara que a sentença penal condenatória, embora transitada em julgado, não se revela suficiente para justificar, por si só, a medida extrema da perda da graduação militar. No mérito, afirma que o quantum da pena tem que ser sopesado com a personalidade do representado, o seu comportamento antes e depois da condenação e o tempo de serviço. Disse que o representado é o único condenado que está efetivamente cumprindo a pena, o que evidencia o seu comprometimento com a legalidade e com a autoridade institucional. Aduz que o representado sempre desempenhou sua atividade policial miliar de forma memorável, que a sua trajetória é marcada por mais de trinta anos de dedicação, lealdade e comprometimento com o serviço público e com a segurança da sociedade mineira. De acordo com a defesa, ao tomar ciência da expedição do mandado de prisão, o representado apresentou-se espontaneamente à autoridade competente, o que demonstra a sua postura ética, disciplinada e colaborativa. Alega que o representado possui plenas condições de continuar nas fileiras da PMMG, pois ele jamais representou ameaça à ordem institucional, à hierarquia e à disciplina, pelo contrário, mesmo após sua aposentadoria, manteve-se fiel aos valores da Corporação, reconhecendo e acatando com respeito as decisões judiciais. Com esses argumentos, requer que seja deferida a produção de prova testemunhal – oitiva das testemunhas Luciano Magalhães Chaves, Marco Túlio Carneiro e Cicero Ferreira Lopes, consideradas imprescindíveis para a formação do convencimento deste e. Tribunal Requer que seja julgada improcedente a presente representação para perda da graduação, haja vista a violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer, subsidiariamente, caso seja mantida a perda da graduação, que os direitos adquiridos do representado sejam garantidos, especialmente quanto à manutenção dos proventos da reforma, à permanência no plano de saúde do IPSM e ao reconhecimento da regularidade da sua condição de militar reformado, inclusive em razão de laudos médicos que atestam sequelas neurológicas graves após episódio de acidente vascular cerebral ocorrido em 2017. Com a defesa escrita, foram juntados os documentos coligidos no evento 23. No evento 33 – DEC1, este relator indeferiu o pedido do representado 3º Sgt PM QPR Wander Marques de Oliveira de produção de prova por meio de oitiva de testemunhas, contudo, com o objetivo de possibilitar a ampla defesa, concedeu ao representado o prazo de 5 (cinco) dias (evento 39), para colacionar aos autos as declarações escritas prestadas pelas testemunhas arroladas em sua peça defensiva bem como outros documentos que ele entenda ser pertinentes à sua defesa. Em seguida, a defesa do 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues requereu a juntada dos documentos anexados no evento 42, como complementação da defesa escrita e reiterou o pedido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 arquivamento desta representação até a decisão final da ação de revisão criminal que tramita no TJMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação para perda da graduação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra os representados, 2º Sgt PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sgt PM QPR Wander Aparecido de Oliveira, ambos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar. Conforme delineado no relatório, a denúncia imputa aos representados a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação prolongada entre os anos 2006 e 2015. Apurou-se, por meio de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, que os militares utilizavam sua condição funcional para facilitar a prática criminosa, prestando segurança, transportando substâncias ilícitas, articulando negociações de munições e estabelecendo vínculos com conhecidos traficantes e homicidas, como Ronaldo Rangel Souto Costa e Clécio Santos Costa, vulgo “Quercinha”. Em relação ao 3º Sargento PM QPR Wander Marques de Oliveira, as provas reunidas indicam que ele era o responsável pela logística do tráfico de drogas, notadamente na segurança e no transporte de entorpecentes, com vínculo direto com traficantes, inclusive com indivíduos já condenados por homicídio e presos por tráfico de drogas. Quanto ao 2º Sargento PM QPR Wellisson Márcio Alves Rodrigues, apurou-se que ele foi flagrado em ponto de venda de drogas na companhia de traficantes, além de ter envolvimento em negociação de munições e discussão sobre o tráfico de entorpecentes, revelando grau elevado de integração com o grupo criminoso. Ambos foram condenados criminalmente a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa, nos termos do artigo 14 c/c o art. 18, inciso II e IV, da revogada Lei n. 6.368/76. As defesas, em linhas gerais, alegaram a incompetência da Justiça estadual, a ausência de sanções disciplinares correlatas aos fatos, os bons antecedentes funcionais dos representados, a fragilidade das provas produzidas no processo criminal, a ausência de flagrante, a inaplicabilidade do artigo 102 do Código Penal Militar aos militares da reserva e a revisão criminal, como óbice ao regular prosseguimento desta representação. Os argumentos não encontram amparo jurídico, conforme passo a demonstrar. Quanto à alegação de incompetência da Justiça estadual, suscitada tardiamente pela defesa do representado Wellison, entendo que a alegação já se encontra superada pelo trânsito em julgado da condenação penal, não sendo possível sua rediscussão nesta fase. Em relação à ausência de sanções disciplinares ou aos bons antecedentes funcionais dos representados como medidas suficientes para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 afastar a aplicação da medida extrema ora perseguida, considero que o fato de não terem sido instaurados processos administrativos não elide a gravidade das condutas. A análise que ora se faz é de conveniência administrativa, para a proteção da credibilidade da Polícia Militar. No que diz respeito à situação funcional dos representados, entendo que a perda da graduação pode ser decretada aos militares da reserva e/ou reformados, desde que os fatos que motivaram a condenação tenham ocorrido na atividade e estejam em dissonância com os princípios basilares da função castrense. Cabe ressaltar que a condição de policial militar não se extingue com a passagem para a reserva ou reforma, sendo dever permanente do militar a preservação da honra, da ética e do decoro da classe. Nesse sentido, colaciono ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.200 - ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO - POSSIBILIDADE - A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE - A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO - IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. [...] 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (STF - ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n - DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023). RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 358 – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR - COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. [...] 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação das praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. [...] (STF - RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 - DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020). Do mesmo modo, a existência de revisão criminal pendente não constitui obstáculo ao trâmite da presente representação, pois não há nos autos qualquer decisão que tenha até o momento rescindido ou reformado o título condenatório que lastreia a demanda. O exame dos registros funcionais, conquanto revele anotações positivas – como elogios, menções meritórias e conceito favorável –, não tem o condão de elidir ou mitigar a gravidade das condutas perpetradas, as quais, por sua natureza, abalam de maneira irremediável os pilares da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 hierarquia, da disciplina e da credibilidade institucional, que são princípios basilares da gloriosa PMMG. A prática de crimes graves, sobretudo aqueles relacionados ao tráfico de drogas e à associação criminosa, além de ferir frontalmente tais princípios, gera reflexos negativos na imagem da Corporação, minando a confiança da sociedade nos agentes públicos encarregados da segurança. Ambos os representados anexaram aos autos declarações de outros militares estaduais enaltecendo a boa conduta profissional que tiveram no serviço ativo, bem como a dedicação e o comprometimento com as suas responsabilidades, entretanto, a prática de crimes graves, sobretudo aqueles relacionados ao tráfico de drogas e à associação criminosa, além de ferir frontalmente tais princípios, gera reflexos negativos na imagem da Corporação, minando a confiança da sociedade nos agentes públicos encarregados da segurança. Portanto, ficou absolutamente configurada a incompatibilidade dos representados com a condição de policial militar, ainda que na inatividade, motivo pelo qual a procedência da presente representação se impõe, como medida de preservação da honra, da disciplina e do respeito à sociedade. Diante desse contexto, a decretação da perda da graduação se mostra não apenas juridicamente adequada, mas também eticamente necessária. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação dos representados 2º Sargento PM QPR Wellison Márcio Alves Rodrigues e 3º Sargento PM QPR Wander Aparecido de Oliveira. Deixo de me manifestar sobre a manutenção dos direitos adquiridos pelos representados, no que tange à manutenção dos proventos de aposentadoria, tendo em vista que falece competência a esta Justiça especializada para processar e julgar direitos de natureza previdenciária. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação dos representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação dos representados. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator